Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0713940-58.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em 05 (cinco) dias manifestem-se as partes. Não havendo manifestação no prazo assinado arquive-se. Brasília/DF, 12 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator